Tribunal: TJPA
Processo: 0006501-64.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006501-64.2014.8.14.0017

APELANTE: LUIZ GALDINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS SIMPLES CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia
,
à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios simples (art. 121, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do CP), contra as vítimas Raimundo Elson Soares Silva e Gleina Vieira da Cruz. A defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, alegando semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se os dois homicídios praticados pelo réu contra vítimas distintas, em sequência temporal próxima, configuram crime continuado (art. 71, CP), ou se devem ser tratados como concurso material (art. 69, CP)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O reconhecimento da continuidade delitiva exige, conforme art. 71 do Código Penal, a prática de crimes da mesma espécie sob condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e outros elementos objetivos, além da existência de unidade de desígnios (liame subjetivo) entre as condutas.

04.
No caso concreto, restou comprovado que os dois homicídios foram perpetrados com animus necandi autônomo, em momentos distintos, sendo uma das vítimas encontrada morta e a outra ainda agonizando, segundo testemunho colhido nos autos. Tal circunstância evidencia descontinuidade temporal e deliberação específica para cada crime.

05.
A motivação dos crimes decorreu de disputa fundiária envolvendo o réu e as vítimas, sendo cada homicídio praticado como retaliação individualizada, o que afasta a existência de impulso único e o nexo de continuidade exigido para configuração do crime continuado.

06.
A jurisprudência do STJ é firme ao exigir, além da semelhança objetiva, a unidade de propósitos entre as condutas para a aplicação do art. 71 do CP, sendo insuficiente a simples repetição do modus operandi em delitos autônomos e com vítimas diversas.

07.
Mantida a configuração do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, impõe-se a aplicação cumulativa das penas.

08.
Quanto à dosimetria, embora corretamente valorada negativamente a culpabilidade do agente, verifica-se erro material na fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão para cada homicídio, pois, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, o aumento deve observar o limite de 1/6 sobre o mínimo legal, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

09.
Diante disso, procede-se à correção de ofício, fixando-se a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão para cada crime, totalizando 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento
:

01.
A configuração do crime continuado exige, além de semelhança objetiva entre os delitos, a presença de unidade de desígnios entre as condutas.

02.
A prática de homicídios dolosos contra vítimas distintas, com animus necandi autônomo e motivação individualizada, afasta o reconhecimento da continuidade delitiva.

03.
O aumento da pena-base, com fundamento em apenas uma circunstância judicial desfavorável, deve observar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 69 e 71; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849130/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; TJ-MS, Embargos Infringentes e de Nulidade 0908338-85.2024.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 30.04.2025; TJDFT, Ap. Crim. 0714005-05.2023.8.07.0003, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11.07.2024, DJe 19.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

LUIZ GALDINO DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença
proferida em 10/05/2017
(ID 5177502, pág. 238)
que o condenou à pena de
1
6
(
dezesseis
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
inicial fechado
, pela prática do crime de
homicídio
simples
, tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Conceição do Araguaia
/PA
,
após decisão do Conselho de Sentença.

Em suas razões
(ID 5177512, pág. 551/553)
, o apelante
, representado por advogados particulares, sustenta que a sentença proferida pelo juizo
a quo
, reconheceu a prática dos crimes em concurso material,
ex vi
do art. 69, do CP. Todavia, entende a defesa, que
a hipótese dos autos,
trata d
a consumação de
crime continuado, uma vez que
os delitos foram cometidos nas
mesmas
circunstâncias de tempo, local e modo de execução, com violência
a
pessoas diferentes,
p
odendo o segundo ser havido como continuação do primeiro, o que, demonstra a presença dos requisitos do art. 71, do CP, parágrafo único, razões pelas quais, pugna pelo provimento do apelo para que seja reconhecida continuidade delitiva.

Em contrarrazões
(ID
5177512
)
, o apelado pugnou pelo
conhecimento
e
o im
provimento
do recurso.

Nesta instância
(ID
5177513)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
o
desprovimento
do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO

2.1 DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PARA O CRIME CONTINUADO.

A defesa sustenta que os fatos devem ser enquadrados como crime continuado, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, e não como concurso material (art. 69), como reconhecido na sentença, uma vez que os delitos foram cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com violência contra vítimas distintas. Requer, portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva.

Antes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID
5177493)
:

“
No dia 25 de novembro de 2014, por volta das 12h00min, a autoridade de Polícia Civil, tomou conhecimento de que as vítimas RAIMUNDO ELSON
SOARES SILVA e GLEINA VIEIRA DA CRUZ, tiveram suas vidas ceifadas pelo denunciado LUIS GALDINO DE OLIVEIRA, no acampamento JAU, Zona Rural do município de Santa Maria das Barreiras – PA.

Narram os autos que no dia 25 de novembro de 2014, as vítimas se encontravam em uma estrada vicinal, a qual dá acesso ao acampamento JAUH, Zona Rural do município de Santa Maria das Barreiras – PA, ocasião em que o denunciado LUIS GALDINO DE OLIVEIRA, desferiu diversos disparos de arma de fogo, contra as vítimas RAIMUNDO ELSON SOARES SILVA e GLEINA VIEIRA DA CRUZ, tendo sido a causa eficiente da morte das vítimas, conforme Auto de Exame Cadavérico de fls. 05/11.

Segundo informações as vítimas eram vizinhas de terra do denunciado, tendo sido o crime motivado pelo fato de as vítimas terem se desentendido com o denunciado por não chegarem a um acordo no que tange ao limite entre as terras, vez que o denunciado tentava se apropriar de parte da propriedade rural
das mesmas
, razão pela qual o denunciado no intento de obter a parte da propriedade em questão, ceifou a vida destas de forma cruel
.

Vale ressaltar que as testemunhas relatam que o denunciado se trata de uma pessoa de difícil convivência, que por diversas vezes ameaçou as vítimas, no entanto os moradores da localidade rural sofriam medo de represálias.

Ap
ós o crime o denunciado não mais apareceu na sua propriedade rural que fazia divisa com a propriedade das vítimas, tendo-se evadido para outra propriedade da qual detém a posse.

A testemunha IVANILDES DE OLIVEIRA CAPUZZO, em seu depoimento perante autoridade policial, alega que no dia dos fatos estava com seu esposo e mais uma terceira pessoa, momento em que chegou ao local do crime, tendo encontrado a vítima RAIMUNDO ELSON SOARES SILVA já sem vida, enquanto a segunda vítima GLEINA VIEIRA DA CRUZ ainda agonizava no local; ao ser indagada sobre quem foi o autor do crime a mesma informou que "FOI O HOMEM" "FOI O LUIS"; informou ainda que tinha conhecimento de que as vítimas sofriam constantes ameaças do denunciado, porém não registraram ocorrência por medo de represálias.

O denunciado negou a autoria do crime
.

A materialidade é provada através dos autos de exame cadavérico juntados às fls. 06/10.

A autoria é evidenciada pelos relatos das testemunhas (fls. 11/31).

A conduta praticada pelo acusado está descrita no art. 121, § 2º, incisos I c/c art. 69, ambos do Código Penal
”.

São os fatos.

Transcorrida a instrução processual, o acusado foi pronunciado pelo juízo singular (ID 5177500), como incurso nas sanções do art. 121, §2°, inciso I, do CP.

Em seguida, o réu, submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia,
foi condenado
à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
após decisão do Conselho de Sentença, que
reconheceu que o réu praticou os delitos de homicídio simples, por duas vezes
,
em face das vítimas Elson Soares e Gleina Vieira da Cruz
, infringido o art. 121,
caput
, do CP c/c art. 69 (por duas vezes), ambos do Código Penal.

Como visto, a
defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, ao argumento de que os delitos foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com violência contra vítimas distintas, não se configurando, portanto, concurso material, como entendeu a sentença.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do
art. 71, caput, do Código Penal
, considera-se crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie
em condições de tempo, lugar e modo de execução que revelem uma continuidade delitiva
. Já o
parágrafo único do mesmo artigo
prevê a aplicação mais gravosa da pena quando se trata de crimes dolosos contra vítimas distintas, desde que preenchidos os requisitos legais e considerada a culpabilidade e personalidade do agente.

Transcreve-se o referido dispositivo legal para fins de clareza:

“
Art. 71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Parágrafo único.
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, reconhecer a continuidade delitiva, aplicando, se necessária, pena mais grave
”.

Com efeito, n
o caso concreto,
não se encontram presentes os requisitos que autorizam o reconhecimento da continuidade delitiva
, seja em sua forma ordinária, seja na forma qualificada do parágrafo único.

Com efeito, os crimes foram praticados contra
vítimas distintas
, com
animus necandi
autônomo e
pleno domínio da situação por parte do agente
, que ceifou a vida de
RAIMUNDO ELSON SOARES SILVA
e, posteriormente, a de
GLEINA VIEIRA DA CRUZ
, em momentos distintos e sucessivos, como claramente apontado pela testemunha IVANILDES DE OLIVEIRA CAPUZZO
aos prestar seus esclarecimentos em juízo
(mídias anexas ao sistema PJE)
e,
como bem citado na inicial acusatória
e avaliados por este relator
,
a qual afirmou ter encontrado uma das vítimas já morta e a outra ainda agonizando.

Tal narrativa não apenas demonstra
descontinuidade temporal
, mas também interrupção objetiva do
iter criminis
, de modo que cada homicídio se revela
como fruto de decisão consciente
, separada e específica, afastando, de forma inequívoca, a hipótese de
crime único ou mesmo de continuidade delitiva
.

Ademais, o
contexto probatório evidencia motivação pessoal específica e individualizada em relação a cada vítima
, derivada de
conflito agrário preexistente
relacionado a disputas sobre divisas de propriedade rural. Essa motivação particular rompe o nexo de continuidade objetiva exigido pelo art. 71 do CP, evidenciando que os homicídios não decorreram de um impulso único, mas sim de
atos dolosos distintos e direcionados
, em retaliação ao litígio fundiário.

Nesse sentido, aliás, se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS QUATRO DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS OBJETIVOS AUSENTES
. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para o reconhecimento de crime continuado, na forma do art
.
71 do Código Penal, a sequência criminosa deveria ser considerada como uma só infração penal, assim, não haveria o que se falar em concurso de crimes já que na verdade seria um crime somente, porém continuado. Precedentes. 2.
No caso dos autos, verifica-se que a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva foi rechaçada porque
os crimes foram praticados de maneira esparsa, e com formas de execução distintas, pois o paciente não apenas vendia drogas, mas também comprava, ora distribuía, ora supervisionava e também entregava entorpecentes a terceiros para que estes o vendessem, sendo evidente, portanto, que mediante mais de uma conduta, ele consumou vários crimes, nos exatos moldes previstos no art. 69
,
do Código Penal
. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte,
no que se refere ao critério temporal, para que se reconheça a continuidade delitiva entre crimes, utiliza-se como parâmetro o intervalo de tempo de 30 dias, o que não foi observado no caso concreto.
3.
Desse modo, inviável o afastamento do concurso material de crimes, pois os delitos foram praticados em tempo e modo distintos, não observados os requisitos de ordem objetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva
. 4. A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório. 5. Agravo regimental não provido

(STJ - AgRg no HC: 849130 SP 2023/0303375-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)
.

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESPROVIMENTO.
I .
CASO EM EXAME 1) Trata-se de Embargos Infringentes opostos por Braz Júnior Martins
Obando
contra o acórdão de f. 865/885 dos autos em apenso que, por maioria, nos termos do voto do Relator – Des. Carlos Eduardo Contar, deu parcial provimento ao apelo. O embargante sustenta a incidência do art. 71 do Código Penal, argumentando pela existência de crime continuado em razão do modus operandi semelhante entre as condutas descritas nos fatos 01 a 06 da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) A questão em discussão consiste em definir se os múltiplos delitos de furto qualificado perpetrados pelo embargante devem ser considerados como crime continuado, à luz do art. 71 do Código Penal, ou se configuram concurso material de crimes, afastando a incidência do benefício legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A caracterização do crime continuado exige a presença de requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesma espécie de crimes, e condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), nos termos da teoria objetivo-subjetiva, adotada pelo Supremo Tribunal Federal
.
4) A prática de delitos em datas distintas,
locais diversos
e
contra vítimas diferentes

afasta o liame subjetivo entre os fatos
, demonstrando autonomia entre os atos ilícitos e evidenciando reiteração delitiva, incompatível com o tratamento penal mais benéfico do crime continuado
. 5) A habitualidade delitiva, evidenciada pelo uso reiterado do mesmo modus operandi para subtrair objetos de veículos utilizando "
chapolin
", reforça a conclusão de que os crimes foram cometidos com motivações autônomas e sem unidade de desígnios.
6) A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reafirma que a similitude objetiva entre os crimes não basta para configurar a continuidade delitiva quando ausente a unidade de propósitos entre as condutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 8)
A configuração do crime continuado exige, além da semelhança objetiva entre os delitos, a presença de um liame subjetivo, representado por unidade de desígnios entre as condutas.
9)
A mera reiteração criminosa com modus operandi semelhante, praticada em contextos distintos e contra vítimas diversas, não autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva
.
10) A ausência de dolo unitário e de conexão subjetiva entre os delitos impõe o reconhecimento do concurso material de crimes
. Dispositivos relevantes citados: CP, art.
71 .
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.002, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19 .12.2014; TJDFT, Acórdão 1243436, 07258776520198070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal,
j .
16.04.2020, DJe 24.04 .2020.

(TJ-MS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 09083388520248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2025, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 05/05/2025)
.

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS .

CRIME CONTINUADO ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL.
APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO .
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, que prevê, para a aplicação desse instituto, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos, o que não restou comprovado no caso dos autos
. 2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula nº 231, do STJ. 3.
Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07140050520238070003 1890561, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024)
.

O que se constata, ao revés, é o cometimento de
dois homicídios dolosos
, autônomos, direcionados a vítimas diversas, com motivação própria e executados com
plena consciência e separação fática
. Não se trata, pois, de ações praticadas sob um mesmo desígnio ou impulso, mas de dois eventos delitivos individualizados.

Por conseguinte, a aplicação do
concurso material de crimes
, nos termos do art. 69 do Código Penal, mostra-se não apenas tecnicamente correta, mas
indispensável à adequada resposta penal ao grau de reprovabilidade da conduta
. O reconhecimento da continuidade delitiva, nesta hipótese, implicaria desconsiderar a autonomia dos homicídios, enfraquecendo a lógica do sistema penal em sua função retributiva e preventiva.

Assim, a sentença deve ser mantida
na íntegra quanto ao reconhecimento do concurso material
, pois alinha-se à prova dos autos, à correta subsunção normativa e à jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por estes motivos,
r
ejeita-se o pedido da defesa para aplicação do art. 71 do Código Penal,
mantendo-se o reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP)
, como corretamente reconhecido na sentença condenatória.

Por fim, em que pese não tenha o apelante suscitado qualquer alteração na pena ele imposta pelo juízo singular, entendo que a necessidade de correção de erro material, quando da fixação da pena-base
, como se verá a seguir.

Para melhor esclarecer, transcrevo, na parte que interessa os fundamentos que resultaram na fixação da pena-base (ID 5177502):

“
Pelo exposto, com base na soberana manifestação do Conselho de Sentença, declaro a condenação de LUIS GALDINO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos,
como incurso nas penas dos artigos 121, “caput”, c.c. artigo 69 (por duas vezes), ambos do Código Penal
.

Em observância ao Princípio da Individualização da Pena, albergado na Constituição da República, art. 5º, XLVI; passo a dosar a sanção penal. Em atenção à teoria defendida por Nélson Hungria e acolhida expressamente pelo Estatuto Repressivo em seu art. 68, o cálculo da pena deve passar por três fases, quais sejam, pena-base, incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, incidência de causas de aumento e diminuição de pena.

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo. As condutas incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal, a fim de se evitar repetições desnecessárias. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: "A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos No caso em tela, a censurabilidade da conduta do acusado foi acentuada, pelo fato de ter desferido vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, demonstrando firmeza de desígnio, o que pesa em seu desfavor
. a.2) antecedentes: "A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus
antecedentes
o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)"
Não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor
. a.3) conduta social: "A
conduta social
é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente." (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz, j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há provas para que demonstrem a conduta social do acusado. a.4)
personalidade
: "Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras". A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. O
motivo do crime
foi objeto da qualificadora analisada pelos jurados e afastada. a.6)
circunstâncias do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto
utilizado, etc.
Não deve ser considerado em desfavor do acusado. a.7)
consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. A consequência foi a morte da vítima, que é muito grave, mas já é levada em consideração pelo legislador na pena em abstrato. a.8)
comportamento da vítima
: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual
esta
circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado '
normal
à espécie', não há falar em consideração desfavorável ao acusado." (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).
Considerando que 01 (uma) circunstância judicial pesa contra o acusado (culpabilidade), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 08 (oito) anos de reclusão, para cada um dos crimes.

b) Circunstâncias agravantes e
atenuantes
Inexistem
circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas
. c) Causas de aumento e de diminuição de pena
.
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. d) Pena definitiva para cada delito
Fica, portanto, o réu condenado como incurso nas penas do art. 121, “caput”, do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, para cada delito. e) Concurso de crimes Aplicável ao caso a regra do artigo 69, do Código Penal, pois o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, devendo ser aplicadas as penas cumulativamente, ficando o acusado LUIS GALDINO DE OLIVEIRA, qualificado, condenado como incurso nas penas dos artigos 121, “caput”, c.c. 69 (POR DUAS VEZES), ambos do Código Penal, à pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão
”.

No caso em apreço, observa-se que a única circunstância judicial valorada negativamente na sentença foi a
culpabilidade
, considerada acentuada em virtude da forma como o crime foi praticado — com diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, o que evidencia
firmeza de desígnio homicida
por parte do réu. Tal fundamento demonstra
maior reprovabilidade da conduta
, justificando, de maneira idônea, o afastamento do mínimo legal para fixação da pena-base, conforme autoriza o artigo 59 do Código Penal.

Todavia, embora haja adequada fundamentação para exasperar a pena-base, constata-se
erro material na sua quantificação
, pois o juízo
a quo
fixou a pena em 08 (oito) anos de reclusão para cada delito de homicídio simples,
sem observar a fração de 1/6 prevista na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, havendo apenas uma circunstância judicial negativa, o aumento da pena-base deve se limitar, como regra, à fração de
um sexto
sobre o mínimo legal.

Assim,
c
onsiderando que a pena mínima prevista para o crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal) é de
06 (seis) anos de reclusão
, o acréscimo de 1/6 corresponde a
01 (um) ano
, o que perfaz a pena-base de
07 (sete) anos de reclusão
para cada delito.

Assim,
mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade
, com os devidos fundamentos,
corrige-se
,
de ofício
,
a pena-base
, para
07 (sete) anos de reclusão
por cada homicídio.

Nas demais fases da dosimetria, não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual a pena intermediária coincide com a pena-base.

Aplica-se corretamente o disposto no art. 69 do Código Penal, tendo em vista que o réu praticou dois crimes dolosos distintos mediante mais de uma ação, impondo-se a cumulação das penas.

Logo, somadas as penas de 07 (sete) anos de reclusão por cada delito de homicídio simples, fixa-se a pena definitiva do réu
LUIS GALDINO DE OLIVEIRA
em
14 (quatorze) anos de reclusão
,
mantido o regime inicialmente fechado
, nos termos da sentença.

Por todo exposto, acompanhando o parecer ministerial
conheço

do recurso

e
nego
-lhe provimento
,
porém, de ofício, redimensiono a pena imposta ao apelante

para
1
4
(
quatorze
) anos
de
reclusão
, a ser cumprida

em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 25/11/2025